Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-20.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI No 6.766/79. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ARTIGOS 40 E 48 DA LEI No 9.605/98. CAUSAR DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DA LEI No 9.605/98. AUSÊNCIA DE PROVAS. REGIME. SUSPENSÃO CONDICIONAL. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. REPARAÇÃO DE DANOS. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por ausência de provas se comprovado que o réu, de forma consciente e voluntária deu início a parcelamento de solo em área rural para fins urbanos, mediante loteamento, sem a devida autorização e em desacordo com a lei, inclusive vendeu alguns lotes mediante cessões de direito, e causou danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, em Zona de Uso Sustentável (ZUS), bem como impediu ou dificultou a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, com a impermeabilização do solo, alteração da topografia do terreno, exposição do solo a processos erosivos mais intensos, afastamento da fauna nativa, aumento do escoamento superficial das águas pluviais, aumento da demanda por recursos hídricos, aumento da poluição e proliferação de espécies ruderais.
2. Por se tratar de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
3. Justifica-se a alteração dos regimes iniciais de cumprimento de penas (reclusão e detenção) para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, quando se trata de acusado primário, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos e circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.
4. Razoável a concessão do benefício da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, quando se trata de réu primário, com penas corporais fixadas em patamares inferiores aos quatro anos, condenado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, pois atendidos aos requisitos legais e por ser a medida socialmente recomendável.
5. A alegação de hipossuficiência não conduz ao afastamento ou à redução do “quantum” indenizatório fixado pelo Juiz em face do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
6. Mantém-se a condenação ao pagamento de indenização a título de reparação dos danos ambientais causados no valor de $ 114.485,54 (cento e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, e cinquenta e quatro centavos), montante de prejuízo calculado pelos peritos na elaboração do laudo de exame de local.
7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
8. Recurso parcialmente provido.